Tribunal: TJPA
Processo: 0807565-88.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807565-88.2018.8.14.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 3.177/2013 DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

1. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral n. 1010).

2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Pará, tendo como objeto o Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira, por suposta contrariedade ao que previsto nos arts. 34, § 1º, 35, 52 e 187, § 2º da Constituição do Estado do Pará.

O
Requerente relata que a Lei n. 3.177, de 17 de abril de 2013, do Município de Altamira, criou, em seu art. 30. A Procuradoria-Geral do Município, estabelecendo suas atribuições.

Ressalta, todavia, que
“ao determinar os cargos daquele órgão, em seu Anexo I, além de um Procurador-Geral, cargo naturalmente comissionado, foram criados também seis cargos de Procurador Adjuntos e um cargo de procurador fiscal, todos de provimento em comissão”.

Sustenta que todos os cargos integrantes da Procuradoria-Geral do Município teriam as atribuições privativas da advocacia pública, inclusive a representação judicial do município.

Argumenta que os dispositivos legais ora impugnados, ao atribuírem ao cargo de Procurador ou advogado público a natureza comissionada, teriam contrariado os arts. 34, § 1º, 35, 52 e 187, § 2º da Constituição do Estado do Pará.

Aduz que “
não cabe ao Parquet e ao Poder Judiciário impor a criação das procuradorias municipais, mas, uma vez instituída a advocacia pública, que seus quadros sejam providos por meio de concurso público”
(ID. 993731).

Ao final, pede a procedência da presente ação direta “
para declarar a inconstitucionalidade material da norma impugnada, por maioria absoluta dos membros do Tribunal, comunicando-se a seguir a decisão à Câmara Municipal de Marituba, como órgão interessado, nos termos do artigo 162, §2º, da Constituição Estadual e artigo 183, §2º, do Regimento Interno
” (ID. 993731).

Em despacho inicial, determinei a intimação da Câmara Municipal de Altamira e do Município de Altamira para prestarem informações.

Em suas informações, a Câmara Municipal de Altamira afirmou que
“a lei 3.177/13, foi tramitada na Câmara Municipal de Altamira e observou a todos os trâmites legislativos que são previstos na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, ou seja, não possui qualquer vício formal em sua estrutura
”. (ID. 1517871)
.

Sustentou, ainda, que
“a regra o provimento em cargo público se dá através de concurso público, conforme prevê a norma do Art. 37, II da Constituição Federal, não obstante a própria carta magna no mesmo dispositivo, estipula os casos possíveis de nomeação através de cargos em comissão”
(ID. 1517871).

Alegou que os cargos da Procuradoria-Geral do Município e da Procuradoria-Adjunta exercem a função precípua de assessoramento do Procurador-Geral e do Prefeito nos assuntos atinentes à sua expertise, pelo que “
não infligem qualquer dispositivo constitucional e da Constituição Estadual, já que os referidos cargos criados através da lei atacada, se enquadram perfeitamente dentro das possibilidades do cargo em comissão”.

Conforme certidão ID.

1765512, o prazo determinado pelo despacho ID 1267816 para que o Município de Altamira prestasse informações transcorreu “in albis”, apesar de regularmente intimado (ID 1499656).

Em sua manifestação como custos legis, o Procurador-Geral de Justiça ratificou a exordial e se manifestou pela sua total procedência (ID. 1995866).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Da Legitimidade do Requerente

Ao dispor sobre o rol de legitimados para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade perante este Egrégio Tribunal de Justiça, a Constituição do Estado do Pará prevê a legitimidade do Procurador-Geral de Justiça, nos seguintes termos:

“
Art.162 . Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art.161, I, l: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60 de 11/06/2014)

(...)

III – o Procurador-Geral de Justiça;”.

Como se sabe, a legitimidade do Procurador-Geral de Justiça é natureza universal, sem necessidade de pertinência temática.

Constatada a legitimidade do Requerente e a existência no mundo jurídico dos dispositivos ora impugnados, concluo que estão presente todos os requisitos de procedibilidade desta ação direta, razão pela qual passo à análise do mérito.

II.

Do mérito

Como relatado, a presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto o Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da prefeitura municipal de Altamira, composição de cargos comissionados, funções, gratificadas, por alegada contrariedade ao que previsto nos arts. 34, § 1º, 35, 52 e 187, § 2º da Constituição do Estado do Pará.

É importante destacar que os referidos cargos de Procurador apenas são mencionados no dispositivo acima transcrito do Anexo I da Lei municipal 3.177/2013 e sem qualquer previsão de suas respectivas atribuições.

Desse modo, tem procedência a argumentação do Requerente no sentido de que não há sequer definição das atribuições dos cargos em comissão de Procurador Jurídico previstos no Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira.

Em caso análogo recentemente julgado pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 26 da Lei nº 037, de 2006, do Município de Cachoeira do Arari, em acórdão assim ementado:

“EMENTA: ADIN. LEI MUNICIPAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA PELO REQUERIDO.

REJEIÇÃO. MÉRITO. LEI Nº 036/2006 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E DESOBEDIÊNCIA À VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, POR MAIORIA.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que o pedido deve ser entendido como aquilo que se pretende com a demanda, sendo extraído de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerando-se, inclusive, os requerimentos constantes do seu corpo, e não apenas aqueles elencados no rol formal denominado de "pedidos". Preliminar rejeitada à unanimidade.

2.
As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Inteligência da tese, vinculativa, fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, quando da apreciação do Tema com Repercussão Geral

nº 1010).

3. É vedada a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do §4º do art. 39 da Constituição do Estado do Pará que reproduz o texto normativo do art. 37, XIII, da Constituição da República (Precedentes).

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada, por maioria de votos, procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 26 da Lei nº 037, de 2006, do Município de Cachoeira do Arari, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0808900-45.2018.8.14.0000, Redator para o Acórdão o Des. Milton Nobre, Tribunal Pleno, DJe 17/08/2020, Acórdão n. 445396).

(grifei)

No brilhante voto condutor daquele acórdão, o eminente Desembargador Milton Nobre assinalou que aquela ação direta de inconstitucionalidade – assim como a presente - não versava sobre a obrigatoriedade de os municípios criarem suas procuradorias jurídicas.

Ao analisar o pedido daquela ação de controle concentrado, o eminente Relator teve por bem pautar-se no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1041210, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela sistemática da Repercussão Geral em 27/09/2018, conforme se lê em seu voto-vista:

“Pois bem, a questão que nos compete dirimir é, exatamente, se um dispositivo com essa dicção, ao criar dois cargos de assessor jurídico, maltratou, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, as regras da Constituição Estadual indicadas pelo Ministério Público. E isso, a meu sentir, de modo idêntico ao que entendeu a relatora, mas, data vênia, em compreensão diversa, deve ser esclarecido com base na orientação fixada, com força vinculante de repercussão geral, pelo Colendo STF na decisão acima mencionada, cuja Ementa assim esclarece:

“EMENTA Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1041210 RG, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-107 divulg 21-05-2019 public 22-05-2019). (grifei)

Disse que minha compreensão é diversa da sufragada pela douta relatora porque,
como se encontra redigido o art. 26 da Lei Municipal nº 037, não atende a orientação firmada, repito, em repercussão geral, na alínea d das teses sobre o Tema 1010, conforme consta da Ementa antes reproduzida, ou seja, não descreve “as atribuições dos cargos em comissão” [criados] “de forma clara e objetiva” e nem me parece possível numa hermenêutica correta – é dizer: adequada ao disposto no art. 34, § 1º, da Carta Política Estadual (a fortiori art. 37, II e V, da Constituição da República) – entender que as menções genéricas às funções de assessoramento contidas em outras disposições da mesma lei em que se insere o texto normativo impugnado possam suprir essa falta.

Sendo mais explícito, entendo fora de dúvida que as referências genéricas à assessoria jurídica, constantes das disposições que cuidam da estrutura organo-funcional do Gabinete do Prefeito, nos artigos 4º e 7º da Lei Municipal nº 037, de 2006, não suprem a falta da descrição real das atribuições do cargo de assessor jurídico tal como preconiza o item d antes mencionado. E assim afirmo não apenas com base em uma interpretação pessoal, mas sim no que revela a razão de decidir do voto do Ministro relator do RE nº 1.041.210/SP .

Realmente, como esclareceu o Ministro Dias Toffoli, no voto condutor do Acordão citado:

“É certo que do nome do cargo não exsurge o plexo de atribuições correspondentes, as quais podem conter atividades típicas de cargo comissionado e outras meramente técnicas, a depender do que dispuser a lei.
Daí ser imprescindível que a lei que cria o cargo em comissão descreva as atribuições a ele inerentes, evitando-se termos vagos e imprecisos
.” (grifei)

(....)

Assento além disso que, no caso concreto em exame, a descrição clara e objetiva das atribuições dos dois cargos de assessor jurídico criados pelo art. 26 da Lei Municipal nº 037 de 2006 era mais impositiva, para assegurar-lhe validade constitucional, diante do fato dessa mesma Lei ter previsto a existência de uma Procuradoria Geral do Município como órgão do Gabinete do Prefeito, de modo a deixar evidente no que as competências ou obrigações funcionais desse ditos assessores jurídicos seriam diferentes das conferidas aos Procuradores Municipais. Afinal, prestar consultoria jurídica (mencionada assim em generalidade no § 1º, inciso II, do art. 5º do referido diploma) não me parece função específica de assessor e que não possa ser exercida por Procuradores.

Tenho, em consequência, do até este ponto exposto, que o artigo impugnado pelo Ministério Público fere o disposto no art. 34, § 1º, da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição da República, consoante a compreensão constante do item d da tese firmada pela Corte Suprema no RE nº 1.041.210/SP
”.
(grifei)

Semelhante ao que verificado na Lei de Cachoeira do Arari objeto da Ação Direta acima mencionada, o dispositivo ora impugnado também prevê a existência de cargos em comissão de Procurador sem a respectiva descrição das atribuições que o definem.

Desse modo, verifico que também o Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira contrariou o art. 34, § 1º da Constituição Estadual, que reflete a norma do art. 37, inc. II da Constituição da República, em consonância com o que já decidido por este Tribunal Pleno e pelo Supremo Tribunal Federal.

Por todo exposto, voto no sentido de julgar procedente esta Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2020